Tribunal: STF
Processo: HC 236955
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça - STJ que indeferiu pleito cautelar, assim redigida:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de SONILDO SANTANA BATISTA JUNIOR contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no julgamento do HC n. 5740829-42.2023.8.09.0137.



    Consta que o Paciente foi preso em flagrante no dia 02/11/2023, e após preventivamente, pela suposta prática do crime previsto no art. 15 da Lei n. 10.826/2003 e art. 28 da Lei n. 11.343/2006, em razão da apreensão dos seguintes objetos (fl. 79):



    ‘A) 01 (uma) munição de calibre 38 intacta e 02 (duas) munições deflagradas, na área externa;



    b) 01 (um) revólver da marca Taurus de calibre 38 de numeração 741732, com 05 (cinco) munições deflagradas, calibre 38 e 01 (uma) munição intacta calibre 38, dentro do guarda - roupa;



    c) 01 (uma) balança de precisão da marca Diamond e 02 (duas) porções de maconha, sendo uma acondicionada em saco amarelo e outra acondicionada em saco de cor transparente, encontradas em seu guarda-roupa;



    d) 02 (duas) munições do mesmo calibre intactas, dentro de uma bermuda que estava ao lado da cama;



    e) 03 três) porções de substância aparentemente maconha, acondicionadas em saco branco; 02 (duas) substâncias de maconha, acondicionadas em saco de cor branco e azul, encontradas na cozinha;



    f) 04 (quatro) munições deflagradas de calibre 38, na área de serviço;



    g) 01 (um) Aparelho celular Samsung de cor preto.’



    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem (fls. 22-28).



    Neste writ, a Impetrante sustenta a nulidade da busca domiciliar porque não foram apresentadas as fundadas razões.



    Destaca a desproporcionalidade da prisão cautelar e enfatiza o parecer favorável apresentado pelo Ministério Público perante a Corte local.



    Acrescenta a ausência de fundamentação idônea e dos requisitos necessários para a prisão preventiva do Paciente.



    Salienta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão e as condições pessoais favoráveis ao Réu.



    Requer, em liminar e no mérito, a concessão da ordem para relaxar a prisão cautelar.



    É o relatório.



    Decido o pedido urgente.



    Em juízo de cognição sumária, observo que não está presente a plausibilidade jurídica do pedido, indispensável para o deferimento da liminar, uma vez que, como se extrai do decreto prisional, a prisão preventiva está, em princípio, justificada para a garantia da ordem pública, em virtude do risco de reiteração delitiva.



    Ademais, não se verifica que a alegação de nulidade fora analisada pela Corte de origem, de forma que o tema não pode ser enfrentado neste Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância.



    Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.



    Solicitem-se informações pormenorizadas ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal Impetrado, as quais deverão vir acompanhadas das respectivas senha ou chave de acesso para consulta aos autos eletrônicos e às informações processuais, além da cópia da denúncia e posteriores decisões que analisaram a segregação preventiva.



    Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para o parecer.” (doc. eletrônico 13).



    Ao final, busca-se que seja:



    “[...] concedida a liminar para relaxar a prisão preventiva do paciente diante a violação de domicilio e, no mérito sua confirmação.



    Na hipótese remota que conceda a medida liminar para revogar a prisão preventiva do paciente diante a ausência de fundamentação idônea para a sua decretação e manutenção e, no mérito sua confirmação.” (doc. eletrônico 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe de 14/9/2023).



    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder aptos a permitir a superação do óbice acima indicado.



    Posto isso, nego seguimento a esta impetração (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator